Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (AGRAVANTE), STEPHANIE LAURA RODRIGUES - CPF: 097.911.386-56 (AGRAVADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), MARIANA MIYKE DE FAVERI - CPF: 001.283.281-26 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS
.

AGRAVADO(S):

STEPHANIE LAURA RODRIGUES
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AGRAVO INTERNO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
INVENTÁRIO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ DOS BENS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo e, alternativamente, a expedição de alvará para levantamento de valores do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente possível o diferimento do pagamento das custas iniciais para o final do processo de inventário, sem o deferimento da gratuidade judiciária;

(
ii
) saber se é cabível a expedição de alvará para levantamento de valores, sem a devida individualização e comprovação da necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.

4.
O art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou concessão da gratuidade de justiça, o que não foi requerido nem demonstrado nos autos.

5
. Não demonstrada a hipossuficiência do espólio, tampouco formulado pedido formal de assistência judiciária, não há fundamento jurídico para relativizar a norma administrativa de caráter vinculante.

6
. O pedido de expedição de alvará foi corretamente indeferido, pois não houve demonstração suficiente da inexistência de liquidez ou descrição minuciosa dos bens que se pretende levantar, persistindo cenário fático inalterado desde o indeferimento anterior.

7
. A decisão agravada observou os princípios da legalidade e da motivação, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recurso
de agravo de instrumento
conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É vedado o recolhimento das custas ao final do processo de inventário, salvo nos casos de isenção legal ou concessão do benefício
da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A expedição de alvará para levantamento de valores do espólio exige demonstração concreta da necessidade da medida e individualização dos bens, não sendo suficiente a formulação genérica do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CNGC/MT, art. 233, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013805-83.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17/07/2024; TJMT, AI nº 1000376-49.2024.8.11.0000, j. 28/02/2024; TJMT,
EDcl
Cível nº 1000999-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
ESPÓLIO DE
DIVINA RODRIGUES DE JESUS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 179113179 – Autos de Origem – nº 1004904-17.2024.8.11.0004) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo
, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de inventário em que o inventariante requer o deferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Ainda, alternativamente, requereu a autorização para a expedição de alvará a fim de levantar valores existentes em contas bancárias ou aplicações financeiras do espólio, exclusivamente para a quitação das custas processuais.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Todavia, o simples requerimento de adiamento do pagamento das custas para o final do processo não encontra amparo legal, salvo demonstração concreta de impossibilidade momentânea de pagamento, acompanhada da comprovação dos requisitos legais.

No caso em tela, verifica-se que a parte requerente não apresentou elementos que comprovem a hipossuficiência econômica ou qualquer justificativa plausível para o deferimento do pagamento das custas ao final.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNGJ) prevê expressamente, em seu item 2.14.2, a obrigatoriedade do recolhimento das custas no ato da distribuição, vedando o adiamento para o final do processo, salvo hipóteses específicas que não se aplicam ao presente caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNCGJ – RECURSO DESPROVIDO. A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”. Desta feita, ante a vedação expressa não é permitido o pagamento das custas ao final do processo, contudo, fica autorizado o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, o que defiro desde já, conforme previsão do art. 233, § 3º, I da CNGC/MT. (Grifos nossos).

(TJ-MT - AI: 10243127420228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ademais, conforme previsão do art. 233, § 3º, I, da CNGC, admite-se o parcelamento das custas iniciais, já deferido nos autos, estando o inventariante ciente de que deve comprovar mensalmente o respectivo pagamento.

No que diz respeito ao pedido de autorização para expedição de alvará, observo que a questão já foi analisada e indeferida na decisão proferida sob o id. 161849208, por ser prematura. Não houve alteração do cenário fático ou jurídico que justifique a reavaliação do tema, sendo necessária a descrição minuciosa dos bens que se pretende levantar, não bastando a formulação de pedido genérico, como ocorreu nos presentes autos.

Diante do exposto, indefiro o pedido de pagamento das custas ao final do processo e, consequentemente, também indefiro, neste momento, o pedido de expedição de alvará.
”.
(
g.n
.)

Inconformada, a agravante postula o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo,
e
alternativamente
, determinar a
expedição de alvará para que o Agravante, na qualidade de inventariante, possa ter acesso aos recursos do espólio e efetuar o pagamento das custas e demais despesas urgentes
.

Ao final, pugna pelo julgamento colegiado do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência recursal.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em ID. 275703433 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS.

AGRAVADO(S):
STEPHANIE LAURA RODRIGUES.

VOTO

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento, razão pela qual o aprecio de imediato, independentemente de prévia análise do agravo interno, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. Dessa forma, com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA DA INTEGRALIDADE – OUTRAS FONTES DE RENDAS – DESPROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETERÁ A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O bloqueio sobre a integralidade do crédito do agravante é desproporcional, pois, ainda que
existam
indícios fortes de que possui outras fontes de renda, é certo que, sendo advogado, presume-se que os honorários advocatícios, constituem a principal fonte de renda para subsistência do agravado e sua família.

Todavia, tendo em vista a existência de outra fonte de renda, é possível a penhora em percentual maior, sem que com isso ofenda a subsistência do executado e sua família.

Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

(N.U 1008112-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024) (grifo nosso).

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores
para
diferir o
pagamento das custas ao final do processo
, bem como, para
deferir expedição de alvará para que o Agravante, na qualidade de inventariante, possa ter acesso aos recursos do espólio e efetuar o pagamento das custas e demais despesas urgentes
.

1. Do diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo
.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade jurídica de se admitir o recolhimento das custas processuais ao final, sob o argumento de que o espólio não dispõe, no momento, de recursos financeiros líquidos para adimplir a integralidade das despesas de pronto.

De início, impõe-se assentar que o pleito do agravante encontra óbice claro e intransponível na norma administrativa vigente. O art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT) é categórico ao vedar o diferimento das custas processuais, ressalvando apenas as hipóteses expressas de isenção legal ou de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, vale reproduzir o teor da norma, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

No caso
em exame
, não se verifica qualquer pleito formal de gratuidade, tampouco demonstração objetiva de que o espólio se enquadraria nas hipóteses legais de isenção, inexistindo, portanto, margem interpretativa que permita relativizar o comando normativo alhures. A norma administrativa em questão — dotada de caráter vinculante para os órgãos judiciais do Estado — expressa diretriz clara no sentido de que o recolhimento das custas é condição procedimental para o regular desenvolvimento do feito, sobretudo em ações de inventário, nas quais os encargos iniciais são conhecidos e delimitáveis.

Assim, seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade de recolhimento das custas ao final da lide.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - O pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente tal possibilidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138058320248110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da
assistência judiciária não está subordinada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades. III - O art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000376-49.2024.8.11.0000, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - VEDAÇÃO - ART. 233, § 2º, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT - RECURSO DESPROVIDO. Mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência. O art. 233, § 2º do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda o recolhimento das custas ao final do processo. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000999-16.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Desse modo,
se mostra razoável

o parcelamento das custas, como
deferido pelo juízo
a quo
, não merecendo, portanto, nenhuma reforma
a r. sentença
.

2. Do pedido
alternativo
para determinar a expedição de alvará para que o Agravante

No que se refere à pretendida alienação de bens do espólio como meio de viabilizar o recolhimento das custas iniciais
e despesas urgentes
, revela-se inadequado deferir medida dessa natureza com base apenas em alegações genéricas de ausência de liquidez.

Compulsando os autos
, observa-se que em 15/10/2024 o juízo
a quo

enfrentou
a aludida tese
no bojo da
Ação de Inventário nº. 1004904-17.2024.8.11.0004
, no referido ato decisório
que
indeferiu
o pleito liminar
nos seguintes moldes:

“Ademais,
conforme previsão do art. 233, § 3º, I, da CNGC, admite-se o parcelamento das custas iniciais, já deferido nos autos, estando o inventariante ciente de que deve comprovar mensalmente o respectivo pagamento
.

No que diz respeito ao pedido de autorização para expedição de alvará, observo que a questão já foi analisada e indeferida na decisão proferida sob o id. 161849208, por ser prematura.
Não houve alteração do cenário fático ou jurídico que justifique a reavaliação do tema, sendo necessária a descrição minuciosa dos bens que se pretende levantar,
não bastando a formulação de pedido genérico, como ocorreu nos presentes autos
.”. (
g.n
.)

Da análise do trecho decisório, constata-se que o Juízo monocrático destacou a necessidade de juntada de documentos que corroborem o pleito formulado pela parte agravante. Todavia, mesmo após ter sido intimada para retificar as primeiras declarações, a parte não apresentou prova minuciosa dos bens que pretende levantar.

Após o transcurso do prazo para retificação das primeiras declarações (ID 175820256), o Juízo singular determinou nova intimação da inventariante, sob pena de extinção do feito.

Não obstante, a parte agravante limitou-se a reiterar os pedidos anteriormente formulados, acostando aos autos relatórios de débitos e demonstrativos de valores supostamente desembolsados pela inventariante para custear despesas do espólio. Desde então, não houve alteração no quadro fático, persistindo a necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida e da ausência de liquidez do espólio, aptas a viabilizar o deferimento da tutela pretendida.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID.
179113179
.

Julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025